Tribunal: TJMT
Processo: 1024653-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024653-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), DIRCE MARIA NONATO - CPF: 298.640.971-72 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024653-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRCE MARIA NONATO

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUDIO TELEFÔNICO –

– DESNECESSIDADE –

PROVA DOCUMENTAL – CONTRATAÇÃO - CONTRATO ASSINADO – AUDIO TELEFÔNICO POSTERIOR - CONFIRMAÇÃO DE DADOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da suficiência dos documentos constantes do caderno processual para o convencimento do julgador singular, afigura-se desnecessária a produção da prova pericial requerida parte autora, sobretudo porque a contratação dos serviços de cartão de crédito ocorreu, ao que tudo indica, por meio do contrato assinado pela demandante e o contato telefônico foi posterior, para confirmação de dados e esclarecimentos sobre o contrato.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIRCE MARIA NONATO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito em Dobro
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em síntese, sustenta a agravante que o indeferimento da produção de prova pericial viola os direitos ao contraditório e ampla defesa, bem como que é necessária a produção da perícia do áudio e som juntados aos autos para demonstrar que a contratação de serviços não ocorreu pela autora, que se trata de pessoa vulnerável e hipossuficiente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 238102665).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 24102515).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que a autora, ora agravante, é aposentada, e aufere aproximadamente R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensalmente, sendo essa a sua única fonte de subsistência.

Segundo a demandante, em 2023, constatou a existência de descontos em seu holerite em nome da requerida CAPITAL CONSIG SOCIEDADE – cartão de crédito, no importe de R$915,93 (novecentos e quinze reais e noventa e três centavos).

Sob a alegação de que não contratou o serviço de cartão de crédito, ajuizou a ação de origem.

Consta que ao apresentar defesa, a requerida/agravada juntou áudio conflitante com a voz da autora, para tentar comprovar a contratação do cartão de crédito.

A fim de demonstrar a fraude na contratação dos serviços, a autora postulou pela produção de prova pericial do áudio e som juntado pela requerida.

Em razão do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de realização de perícia do áudio e som juntados, para demonstrar que a autora não contratou os serviços de cartão de crédito da parte recorrida.

Ocorre que, além de faturas com o mesmo endereço indicado pela autora na petição inicial (IDs 153679524 e 148914591), a parte demandada juntou aos autos de origem contrato assinado, o qual não foi impugnado agravante, sendo o áudio telefônico em questão realizado após a contratação, com o objetivo de apenas confirmar os dados pessoais da autora e esclarecer a forma de contrato.

Desta forma, diante da suficiência dos documentos constantes do caderno processual para o convencimento do julgador singular, afigura-se desnecessária a produção da prova pericial do áudio telefônico requerida parte autora, sobretudo porque a contratação, ao que tudo indica, ocorreu por meio do contrato assinado pela demandante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas
.” (TJMT – N.U 1002564-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E não se diga que o indeferimento da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao magistrado é dado o comando da instrução processual, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370, 371 e 355, do CPC/15.

Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada nesse aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024